Tribunal: TJMT
Processo: 1015307-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015307-91.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 121, §2o, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI NO QUE TOCA AO REGIME IMPOSTO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RÉU PRIMÁRIO – INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO QUE RECOMENDA A IMPOSIÇÃO DO REGIME IMEDIATAMENTE MAIS GRAVOSO ÀQUELE LEGALMENTE PREVISTO PARA A QUANTIDADE DE SANÇÃO APLICADA, OPTANDO-SE DESDE LOGO PELO MAIS SEVERO DE TODOS –
MODO DE RESGATE DA PENA MODIFICADO PARA O SEMIABERTO –
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

1.

Conquanto a circunstância judicial da culpabilidade tenha sido valorada em desfavor do Revisionando na dosimetria da sanção basilar, tratando-se de réu primário condenado à pena privativa de liberdade igual a 4 (quatro) anos de reclusão, eventual recrudescimento do regime inicial de cumprimento de pena deve coincidir com aquele imediatamente mais gravoso ao legalmente previsto para a quantidade de sanção imposta,

e,
in casu
, não se observou tal gradação, optando-se por estipular de pronto o modo de expiação de pena mais severo, que é o fechado, a autorizar o acolhimento do pleito revisional a fim se corrigir o
error in judicando
ora verificado.

2. Ação revisional julgada procedente. Regime inicial de cumprimento de pena reajustado para o semiaberto.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

UALISSON SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por
UALISSON SILVA SANTOS
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
parcial desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT na ação penal n.o 0000611-82.2015.8.11.0021 e
retificado em parte pela Colenda Segunda Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, a qual lhe reajustou a pena para
04 (quatro) anos de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, em virtude da prática do crime tipificado no
art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em síntese, alega o Revisionando a
contrariedade
do
pronunciamento colegiado ao texto expresso da Lei
no que concerne
à preservação do regime inicial fechado
, porquanto primário, apenado com reclusão igual a quatro anos e que teve avaliada em seu desfavor uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal [
culpabilidade
], que vem a ser justamente o móvel da imposição de regime mais severo do que permite o
quantum
de pena aplicado, o qual contesta à míngua de fundamentação concreta e idônea apta a justificar o recrudescimento operado.

Nesses termos, formula pleito de
tutela antecipada

para determinar a “
suspensão de eventual início de executivo de pena, ou que seja determinado liminarmente o cumprimento em regime semiaberto até o julgamento da presente revisão criminal
”
.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a procedência do pedido para o fim de ver
fixado o regime semiaberto
para início da expiação da reprimenda.

Instrui a exordial com os documentos de ID 173920191 e ss.

Diante da incipiência da prova pré-constituída – que àquele tempo não trazia prova do trânsito em julgado da condenação, ao Revisionando fora determinada a emenda da inicial, o que restou cumprido por meio da juntada dos documentos digitais de ID 174653689 e ID 174653690.

Na sequência, houve o
indeferimento do pedido de antecipação de tutela
por meio do
decisum
disponível no ID 174776669.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos sob o ID 175263674, opinou pela
procedência

da ação revisional
e consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, verifica-se da certidão disponível no ID 174653689 que o veredito condenatório
transitou em julgado em 03/12/2021
,
após o julgamento da apelação criminal interposta perante este e. Sodalício sob o n.o 0000611-82.2015.8.11.0021.

Quanto ao objeto do pedido revisional, curial destacar que, no que se refere
à
dosimetria da pena
,
o
c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser cabível a propositura de revisão criminal
quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou
na ocorrência de flagrante ilegalidade
,
verbis
:
“
segundo a jurisprudência do STJ,
após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a revisão da dosimetria da pena somente é cabível se demonstrada a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia
” (STJ – AgRg no HC: 711076/RJ 2021/0390905-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022). Negritei.

Na mesma sintonia, tem decidido esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas que “
Excepcionalmente, se admite o manejo da revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena
.” (N.U 1007843-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Dessarte, ao menos
in status assertionis
, reconheço que estão presentes as condições da ação revisional, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a revisão criminal passa a ser julgada.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
UALISSON SILVA SANTOS
foi
denunciado
,
pronunciado e condenado
como incurso no
art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, porque, no dia 1o de fevereiro de 2015, por volta das 00h45, agindo em união de desígnios com os corréus
Djosef Luiz Pich
e
Heverson Santos de Lima
, em via pública da cidade de Água Boa/MT, próximo à “Lanchonete Sheibon”, tentou matar a vítima
Fernando Barboza Martins
com um golpe de capacete, tendo este se defendido e lançado um copo contra os agressores, demais disso, atentou contra as vidas das vítimas
Eduvaldo Chagas Costa
,
Adelino da Conceição Santos Cruz
,
Valdine Silva Lima
e
Antônio Ferreira Santos Neto
ao efetuar disparos de arma de fogo em face delas, não logrando alcançar o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em face da decisão do Egrégio Tribunal do Júri que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, a Defesa interpôs recurso de apelação objetivando a submissão do réu a novo julgamento com fundamento na tese de que a decisão dos jurados era manifestamente contrária às provas dos autos, ao que acrescentou os pleitos subsidiários de decote da qualificadora do motivo fútil, redimensionamento da pena-base e majoração da fração correspondente à tentativa.

Ao analisar o caso, a Segunda Câmera Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Pedro Sakamoto, concluiu pela aptidão do acervo probatório em comprovar a materialidade e a autoria do delito, a ensejar o afastamento da tese de manifesta contrariedade do desfecho condenatório em relação às provas dos autos, mas retificou a pena originariamente imposta pelo MM. Juiz
a quo
, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão, mantido, porém, o regime fechado, em razão do desabono conferido à circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira fase dosimétrica.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes:

“Mantida a condenação, as defesas postularam a
fixação da pena-base no mínimo legal
, haja vista o equívoco do magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime, e dos antecedentes com relação ao acusado Heverson Santos de Lima.

Do exame dos argumentos usados para a valoração negativa da
culpabilidade
entendo que a forma como ocorreu o delito, com premeditação e perseguição às vítimas em via pública, denota a maior censurabilidade da conduta e justifica o afastamento da pena mínima.

Quanto às
circunstâncias do delito
, o magistrado a quo destacou que “são negativas, uma vez que o crime foi cometido durante a noite, em ambiente de lazer e descontração, onde o homem médio está com seu instinto de defesa recolhido”.

No entanto, embora a briga tenha se iniciado em um local de festividade e lazer, o delito foi perpetrado em lugar completamente diverso, em via pública. Além disso, o fato de ter ocorrido durante a noite, por si só, não demanda a exasperação da pena, até porque embora seja um período em que as pessoas costumam recolher-se para descansar, in casu, as vítimas e os acusados estavam em um bar, festejando e ingerindo bebidas alcoólicas.

Assim, por não visualizar elementos que demonstrem que o crime ocorreu em circunstâncias mais reprováveis do que a própria tipificação delitiva, isto é, fora da normalidade típica, afasto a valoração negativa das circunstâncias do delito.

(...)

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base para o acusado Heverson em 16 anos de reclusão, haja vista a culpabilidade e os maus antecedentes e; para o
acusado Ualisson, fixo a pena basilar em 14 anos de reclusão
, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias a serem consideradas no tocante ao acusado Heverson, o que justifica a manutenção da pena de 16 anos de reclusão. Porém, incide a atenuante da menoridade relativa quanto ao
recorrente Ualisson
, motivo pelo qual atenuo a reprimenda para
12 anos de reclusão
, haja vista a impossibilidade de reduzi-la aquém do mínimo legal (STJ, Súmula n. 231).

Na terceira e última fase, considerando a causa e diminuição de pena da tentativa, reduzo a reprimenda na fração de 2/3, alcançando a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão para o acusado Heverson e; para o
acusado Ualisson, a pena de 4 anos de reclusão
, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.

Mantenho o
regime fechado
para o inicial cumprimento das penas, por se mostrar o mais adequado à hipótese em apreço, sobretudo em razão da culpabilidade dos agentes e dos maus antecedentes do acusado Heverson, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.”
(ID 173920196). Negrito no original.

Irresignado, o ora requerente afirma que a avaliação pejorativa conferida à sua culpabilidade na primeira etapa do cálculo de pena, por si só, não autoriza a manutenção do regime mais gravoso, mormente por ser primário e a sanção ter sido reajustada para 4 (quatro) anos de reclusão, devendo ser acolhido o pleito revisional a fim de ser modificado o regime de cumprimento de pena para o inicialmente semiaberto.

Deveras, a razão lhe socorre!

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a revisão da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de modificação da reprimenda imposta ou do seu regime inicial de cumprimento restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário.

Na hipótese, na esteira do entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea
” (Súmula n.o 719 do STF), consignou-se no acórdão rescindendo que a culpabilidade do Revisionando fora idoneamente avaliada em seu demérito na primeira fase dosimétrica, o que recomendaria a imposição do regime inicialmente fechado ao réu primário condenado à pena igual a quatro anos de reclusão.

Todavia, consoante a exegese literal do art. 33, §2o, alínea
c
, do Código Penal, em se tratando de réu primário condenado à pena igual a quatro anos de reclusão, o regime legal de cumprimento de pena seria o inicialmente
aberto
, e a despeito de o §3o do art. 33 do Código Penal dispor que para a escolha do modo inicial de resgate da pena deverão ser observados os critérios do art. 59 do mesmo
códex
, a imposição de regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantitativo da sanção imposta não prescinde da observância da regra da gradação, de modo que eventual recrudescimento resulte no modo de expiação imediatamente mais severo que o legalmente cabível, situação não observada
in casu
, em que desde logo se estabeleceu o regime fechado, olvidando que o semiaberto seria o subsequente ao regime ordinariamente previsto.

Ademais, não se ignora que embora o §3o do art. 33 do Código Penal disponha que para a escolha do modo inicial de cumprimento da pena, ao contrário do que ocorre quando reconhecida a agravante da reincidência, não fica o julgador compelido a fixar regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantitativo da sanção imposta, ainda que presente circunstância judicial desfavorável, pois nesses casos o legislador conferiu ao julgador a faculdade (e não a obrigatoriedade) de recrudescer o regime prisional; a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça há muito caminha no sentido de que, dadas as peculiaridades do caso concreto, é possível ao réu primário, condenado à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, ainda que negativada circunstância judicial – tal qual pretende o Revisionando.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL ABERTO. POSSIBILIDADE. 1.
Admite-se que ao réu primário, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, ainda que negativada circunstância judicial.

2. A despeito de o § 3o do art. 33 do Código Penal dispor que para a escolha do modo inicial de cumprimento da pena deverão ser observados os critérios do art. 59, não fica o julgador compelido a fixar regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantitativo da sanção imposta, ainda que presente circunstância judicial desfavorável.
3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no REsp: 1970578 SC 2021/0364593-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022). Grifei.

Com efeito, no caso em exame, malgrado o Revisionando tenha sido condenado pela prática de crime que envolve violência ou grave ameaça à pessoa (tentativa de homicídio), trata-se de réu primário, de bons antecedentes, com 19 (dezenove) anos de idade à época do ilícito, cujas circunstâncias fáticas que permearam a ação demonstram que a reprovabilidade da conduta, embora considerável dada à premeditação, deve ser sopesada com o fato de o delito ter passado longe de eventual consumação e a circunstância de o entrevero todo ter ocorrido num contexto em que jovens com ânimos exaltados pelo uso desmedido de bebidas alcoólicas e detentores de pouca [ou nenhuma] maturidade para lidar com comportamentos avessos aos seus interesses, deixaram aflorar um temperamento reativo que culminou em violência.

Destarte, verificada a afronta a
mens legis
na imposição de regime mais gravoso que o imediatamente mais severo àquele legalmente aplicável à espécie diante da primariedade do Revisionando e da quantidade de pena imposta, de rigor o acolhimento da pretensão revisional, com supedâneo no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
UALISSON SILVA SANTOS
, a fim de abrandar o regime de cumprimento de pena para o
inicialmente semiaberto
no que toca à condenação exarada nos autos da ação penal
n.o 0000611-82.2015.8.11.0021.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Revisão Criminal n. 1015307-91.2023.8.11.0000

Requerente:
Ualisson Silva Santos

Como relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Ualisson Silva Santos
a fim de impugnar a sua condenação à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0000611-82.2015.8.11.0021.

Em síntese, o requerente argumenta que não houve fundamentação, no acórdão do julgamento da apelação, para a manutenção do regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, conjecturando, ainda, que a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça teria incorrido em “
falha material
”, na medida em que a “
intenção
” daquele órgão colegiado teria sido de manter o referido regime inaugural tão somente em relação ao corréu Heverson Santos de Lima, por força de seus maus antecedentes.

Com tais considerações, pleiteia o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.

Iniciado o julgamento, o eminente relatou votou pela procedência da revisional.

Contudo, após examinar detidamente os autos, concluo que o título condenatório impugnado deve ser preservado, porquanto não houve nenhuma ilegalidade – muito menos a aventada “
falha material
” – na fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da pena de reclusão, tampouco na manutenção de tal disposição.

A leitura do § 3o art. 33 do CP deixa muito claro que o parâmetro objetivo (ou quantitativo), qual seja, aquele alusivo à
quantidade
de pena imposta, não é o único para a determinação do regime inicial, a qual, nos termos desse dispositivo, “
far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”, ou seja, à luz das assim chamadas circunstâncias judiciais.

Na espécie, a sentença prolatada pelo juiz presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Água Boa reconhecera como desfavoráveis ao acusado
Ualisson
(ora requerente) a sua
culpabilidade

(“
visto que o réu premeditou o delito e perseguiu as vítimas para então desferir os disparos de arma de fogo
”) e as
circunstâncias do crime
(“
uma vez que o crime foi cometido durante a noite, em ambiente de lazer e descontração, onde o homem médio está com seu instinto de defesa recolhido
”).

No julgamento da apelação, a Segunda Câmara Criminal afastou a valoração desfavorável das
circunstâncias do crime
, preservando, contudo a da
culpabilidade
(pois “
a forma como ocorreu o delito, com premeditação e perseguição às vítimas em via pública, denota a maior censurabilidade da conduta e justifica o afastamento da pena mínima
”).

Com a readequação da pena-base, bem como com a aplicação da fração máxima de diminuição de pena alusiva à tentativa, a reprimenda definitiva, que fora fixada pelo Tribunal do Júri em 9 anos e 2 meses, foi reduzida por esta Corte Estadual a exatos 4 anos de reclusão.

Esse
quantum
, isoladamente considerado, poderia, de fato, justificar o pretendido abrandamento da pena. Porém, como mencionado, a quantidade de pena não deve ser encarada em um vácuo, mas em cotejo com as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do CP.

Foi nesse contexto que a Segunda Câmara Criminal houve por bem manter o regime inicial fechado, nos termos do voto condutor que proferi na ocasião:

“
Mantenho o regime fechado para o inicial cumprimento das penas, por se mostrar o mais adequado à hipótese em apreço,
sobretudo em razão da
culpabilidade dos agentes
e dos maus antecedentes do acusado Heverson, nos termos do disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal
” (Id. n. 173920196, p 14; destaquei).

Como se nota, a culpabilidade acentuada de
ambos
os réus foi fator suficiente para, à luz da quantidade de pena fixada, manter o regime mais severo em relação aos dois, ao passo que os antecedentes de Heverson serviram de mero fundamento de reforço em relação a ele.

Convém, a propósito, rememorar as especificidades fáticas do crime, que bem demonstram a imperatividade de manutenção do regime fechado, em obediência ao princípio da individualização das penas:

“(...)
as vítimas estavam em um evento no estabelecimento comercial denominado ‘Bar Verdão’, nesta cidade, quando a vítima Antônio Ferreira Santos Neto, acidentalmente, esbarrou no denunciado Heverton Santos de Lima, o qual estava dançando. Neste momento não houve nenhuma reação por parte do denunciado Heverton.

Porém, ao deixarem o ‘Bar Verdão’, as vítimas foram seguidas pelos denunciados, os quais estavam em duas motocicletas. Previamente ajustados, na Rua 14, próximo ao estabelecimento comercial ‘Lanchonete Sheibom’, um dos denunciados, em posse de um capacete, desceu de uma das motocicletas e partiu em direção à vítima Fernando Barboza Martins, na intenção de golpeá-la. Esta se defendeu com o braço e reagiu lançando contra seu agressor um copo de vidro, tentando fugir, correndo, juntamente com as demais vítimas. Neste momento, os denunciados efetuaram três disparos de arma de fogo em direção às vítimas, porém estas não foram atingidas
” (Id. n. 173920193, p. 2;
sic
).

Portanto, inexistindo contrariedade a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco circunstância superveniente que determine ou autorize o reajuste da pena imposta, não há falar em reforma do título condenatório invectivado, uma vez que o regime fechado se mostra o mais apropriado como resposta estatal à conduta ilícita do requerente, não podendo o processo revisional servir para mera reavaliação
subjetiva
da gradação do impacto das circunstâncias judiciais em aspectos da condenação como o regime inaugural do cumprimento da sanção privativa de liberdade, sob pena de indevida ampliação judicial do rol taxativo de cabimento dessa ação autônoma de impugnação, previsto no art. 621 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com a devida vênia do eminente relator,
julgo improcedente
a revisão, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2023